Tribunal: TJMT
Processo: 1004950-22.2022.8.11.0086
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004950-22.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIA INGE KIRSCH - CPF: 681.432.140-87 (RECORRIDO), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 904.125.401-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –

FAZENDA PÚBLICA –

PROCESSO DESARQUIVADO
-
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU
EQUIVOCADA – CLASSE PROCESSUAL ALTERADA EM PRIMEIRO GRAU –

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO “A QUO” RESTITUIU PRAZO RECURSAL PARA A FAZENDA PÚBLICA
– ACÓRDÃOS
PROFERIDOS COM BASE NA CERTIDÃO DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL
– DESCONSTITUIÇÃO DOS ACÓRDÃOS – ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO E CONTRARRAZÕES – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO – PERCENTUAL DE 10%

– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 14/2002 - BASE DE CÁLCULO MENOR REMUNERAÇÃO CONSTANTE DO QUADRO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –INAPLICABILIDADE DA CLT E DAS PORTARIAS DO MTE E SSMT -

SENTENÇA REFORMADA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado o erro material, no acórdão atacado.

5. Nos autos verifica-se que a

certidão de trânsito em julgamento em primeiro grau foi equivocamente lançada aos autos (id. 185843744 destes autos), que a classe processual alterada em primeiro grau para cumprimento de sentença está incorreta (em 14 de fevereiro de 2023) e que após diversos atos processuais a decisão interlocutória restituiu o prazo recursal para a Fazenda Pública (id. 185844662 destes autos
).

6. Assim, com base na certidão de trânsito (id. 185843744), nesta Colenda Turma Recursal foram exalados os acórdãos (id. 192194172 e id. 203541693
destes autos) os quais desconstituo para analisar o recurso inominado (id. 185844663) e suas contrarrazões (id. 185844667).

7.

O servidor público é regido pelo Principio da Legalidade não se aplica o caso Consolidação das Leis do Trabalho (conforme previsão da CLT em seu artigo 7º) e as Portarias da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho ou as Portaria do Ministério Trabalho e Emprego.

8.

Compete a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) e não fez.

9. Assim, a parte reclamante somente faz “jus” ao adicional de insalubridade no percentual de 10% (grau médio) com base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais de Nova Mutum/MT (artigo 85-A da Lei Complementar Municipal nº 14/2002), conforme pagos nos holerites de 2017 (id. 185843732), de 2018 (id. 185843731), de 2019 (id. 185843730), de 2020 (id. 185843729), de 2021 (id. 185843728) e de 2022 (id. 185843727).

10. Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido para desconstituir os acórdãos (id. 192194172 e id. 203541693) e
julgar improcedentes os pedidos declinados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovida
contra o
acórdão

(id. 192194172
destes autos), sob o argumento de que o juízo “a quo” proferiu decisão interlocutória que restituiu prazo recursal para a fazenda pública (id. 185844662 destes autos).

Dessa forma, a parte embargante alega omissão no acórdão que reconheceu a coisa julgada (id. 192194172 destes autos).

A parte reclamante, apesar de devidamente citada, não apresentou contrarrazões alusivo aos presentes embargos no prazo legal (conforme andamento do dia 21 de março de 2024).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO
VOGAL

Em visita aos termos postulados pela parte autora, ora recorrida, cinge-se a lide em alterar o percentual do adicional de insalubridade de 10% para 20%, reconhecido no limite em grau médio, cargo
técnico em enfermagem
.

A Lei Complementar n. 14/2002, que dispõe sobre o regime dos servidores públicos do município de Nova Mutum, em seu art. 85-A, expressamente indica os índices para cada grau:

Art. 85-A O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo

Parágrafo único. A insalubridade somente poderá ser apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 72/2010)

Os entes públicos possuem autonomia para disciplinar o regime jurídico de seu pessoal, observados os princípios e regras gerais, de modo que não há como invocar a aplicação de percentual distinto daquele estabelecido na legislação local.

A pretensão em mesa já foi enfrentada no âmbito da Turma Recursal deste Estado, de forma reiterada, referente ao município de Nova Mutum e tendo como base os mesmos argumentos da parte autora/recorrida:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recebimento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Entretanto, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade. In casu, verifica-se que o Município paga de forma correta e legal o adicional de insalubridade, na forma da Lei Complementar Municipal nº 014/2002, no percentual de 10% (dez por cento), a título de grau médio, conforme o artigo 85-A.

(TR-MT, N.U 1006059-71.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 20% – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – SERVIDOR VINCULADO AO REGIME ESTATUTÁRIO – INAPLICABILIDADE DA CLT E DA LEI FEDERAL Nº 12.740/12 – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SUMULA VINCULANTE 4 STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

Em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, tenho que as regras da CLT e ainda a Lei Federal nº 12.740/12 não se aplicam ao servidor público vinculado ao regime estatutário.

(TR-MT, N.U 1006732-64.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- In casu, a reclamante recebe o adicional de insalubridade, apurado na perícia, no percentual de 10%, nos termos da LC nº 014/2002, portanto, não pode o Poder Judiciário obrigar o recorrido a majorar o adicional para 20% e a alterar a base de cálculo, sem haver previsão legal para tanto.

2- Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1006058-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Tocante à base de cálculo, necessária uma nota distintiva. Não há dúvidas de que é vedada a utilização do salário-mínimo como indexador, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 4: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”.

Todavia, no caso, a lei municipal utiliza como referência o menor valor da remuneração do quadro de servidores, que, por sua vez, não está indexada ao salário mínimo nacional.

No Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação constitucional (Rcl 53026), versando sobre lei do município de Londrina/PR, a Ministra Cármen Lúcia proferiu decisão unipessoal que rejeitou a tese de violação à Súmula Vinculante n. 4 ao prever “menor vencimento”. Eis alguns excertos, no ponto de interesse do debate:

“DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INDEXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 4: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

[...]

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar improcedentes os pedidos dos reclamantes nos Processos ns. 0001816-89.2021.8.16.0121, 0001152-58.2021.8.16.0121, 0001153-43.2021.8.16.0121, 0001154- 28.2021.8.16.0121, 0001194-10.2021.8.16.0121, 0001398-54.2021.8.16.0121, 0001399-39.2021.8.16.0121, 0001438-36.2021.8.16.0121, 0001562- 19.2021.8.16.0121, 0001571-78.2021.8.16.0121, 0001572-63.2021.8.16.0121, 0001573-48.2021.8.16.0121, 0001680-92.2021.8.16.0121, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Londrina teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.

[...]

6. Na espécie vertente, verifica-se que, pelo art. 4º da Lei municipal n. 48/2015, o Município de Nova Londrina/PR alterou a redação do art. 64 do estatuto de seus servidores, para fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade nos termos seguintes:

‘Art. 4.º - O ‘caput’ do artigo 64 da Lei Complementar Municipal n.º 1.091/1993, de 26 de fevereiro de 1993, passará a viger nos termos abaixo: ... ‘Art. 64 – Os Servidores Públicos que exercem atividades ou operações que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, os expõem a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos, fazem jus ao adicional de insalubridade calculado sobre o menor vencimento pago pelos cofres públicos, nos percentuais estabelecidos na legislação federal pertinente, excetuando-se o adicional à título de periculosidade, o qual, por força normativa federal deverá ser calculado sobre o vencimento base do respectivo cargo público exercido pelo Servidor.’’

[...]

7. Diferente da tese explicitada pelos reclamantes, não se vislumbra, com essa alteração legislativa municipal, indexação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo.

A vinculação do ‘menor vencimento pago pelos cofres públicos’ com o salário mínimo não existe, na medida em que são necessárias leis específicas e distintas para alteração do valor de cada um deles e que o aumento de um não implica necessariamente o do outro, podendo seus valores, em determinado momento, coincidir ou não.

Não havendo essa indexação, não se há cogitar de descumprimento, pela decisão reclamada
, da Súmula Vinculante n. 4. Assim, por exemplo:

‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão apontada como reclamada não utilizou o salário mínimo como indexador, mas, tão somente, aplicou o salário profissional, assim compreendido como o salário mínimo da categoria. 2. Agravo regimental, interposto em 12.9.2017, a que se nega provimento, com aplicação de multa’ (Rcl n. 25.180-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).

[...]

8. Ao argumento de ter sido descumprida a Súmula Vinculante n. 4, buscam os reclamantes a revisão da decisão reclamada para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei n. 48/2015 do Município de Nova Londrina/PR.

[...]”

Ausente nos autos a prova da indexação, não há falar em descumprimento da Súmula Vinculante n. 4.

À luz da legislação, inviável o acolhimento do pedido inicial.

Essas as razões por que a acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO
VOGAL

Em visita aos termos postulados pela parte autora, ora recorrida, cinge-se a lide em alterar o percentual do adicional de insalubridade de 10% para 20%, reconhecido no limite em grau médio, cargo
técnico em enfermagem
.

A Lei Complementar n. 14/2002, que dispõe sobre o regime dos servidores públicos do município de Nova Mutum, em seu art. 85-A, expressamente indica os índices para cada grau:

Art. 85-A O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo

Parágrafo único. A insalubridade somente poderá ser apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 72/2010)

Os entes públicos possuem autonomia para disciplinar o regime jurídico de seu pessoal, observados os princípios e regras gerais, de modo que não há como invocar a aplicação de percentual distinto daquele estabelecido na legislação local.

A pretensão em mesa já foi enfrentada no âmbito da Turma Recursal deste Estado, de forma reiterada, referente ao município de Nova Mutum e tendo como base os mesmos argumentos da parte autora/recorrida:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recebimento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Entretanto, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade. In casu, verifica-se que o Município paga de forma correta e legal o adicional de insalubridade, na forma da Lei Complementar Municipal nº 014/2002, no percentual de 10% (dez por cento), a título de grau médio, conforme o artigo 85-A.

(TR-MT, N.U 1006059-71.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 20% – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – SERVIDOR VINCULADO AO REGIME ESTATUTÁRIO – INAPLICABILIDADE DA CLT E DA LEI FEDERAL Nº 12.740/12 – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SUMULA VINCULANTE 4 STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

Em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, tenho que as regras da CLT e ainda a Lei Federal nº 12.740/12 não se aplicam ao servidor público vinculado ao regime estatutário.

(TR-MT, N.U 1006732-64.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- In casu, a reclamante recebe o adicional de insalubridade, apurado na perícia, no percentual de 10%, nos termos da LC nº 014/2002, portanto, não pode o Poder Judiciário obrigar o recorrido a majorar o adicional para 20% e a alterar a base de cálculo, sem haver previsão legal para tanto.

2- Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1006058-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Tocante à base de cálculo, necessária uma nota distintiva. Não há dúvidas de que é vedada a utilização do salário-mínimo como indexador, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 4: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”.

Todavia, no caso, a lei municipal utiliza como referência o menor valor da remuneração do quadro de servidores, que, por sua vez, não está indexada ao salário mínimo nacional.

No Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação constitucional (Rcl 53026), versando sobre lei do município de Londrina/PR, a Ministra Cármen Lúcia proferiu decisão unipessoal que rejeitou a tese de violação à Súmula Vinculante n. 4 ao prever “menor vencimento”. Eis alguns excertos, no ponto de interesse do debate:

“DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INDEXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 4: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

[...]

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar improcedentes os pedidos dos reclamantes nos Processos ns. 0001816-89.2021.8.16.0121, 0001152-58.2021.8.16.0121, 0001153-43.2021.8.16.0121, 0001154- 28.2021.8.16.0121, 0001194-10.2021.8.16.0121, 0001398-54.2021.8.16.0121, 0001399-39.2021.8.16.0121, 0001438-36.2021.8.16.0121, 0001562- 19.2021.8.16.0121, 0001571-78.2021.8.16.0121, 0001572-63.2021.8.16.0121, 0001573-48.2021.8.16.0121, 0001680-92.2021.8.16.0121, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Londrina teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.

[...]

6. Na espécie vertente, verifica-se que, pelo art. 4º da Lei municipal n. 48/2015, o Município de Nova Londrina/PR alterou a redação do art. 64 do estatuto de seus servidores, para fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade nos termos seguintes:

‘Art. 4.º - O ‘caput’ do artigo 64 da Lei Complementar Municipal n.º 1.091/1993, de 26 de fevereiro de 1993, passará a viger nos termos abaixo: ... ‘Art. 64 – Os Servidores Públicos que exercem atividades ou operações que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, os expõem a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos, fazem jus ao adicional de insalubridade calculado sobre o menor vencimento pago pelos cofres públicos, nos percentuais estabelecidos na legislação federal pertinente, excetuando-se o adicional à título de periculosidade, o qual, por força normativa federal deverá ser calculado sobre o vencimento base do respectivo cargo público exercido pelo Servidor.’’

[...]

7. Diferente da tese explicitada pelos reclamantes, não se vislumbra, com essa alteração legislativa municipal, indexação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo.

A vinculação do ‘menor vencimento pago pelos cofres públicos’ com o salário mínimo não existe, na medida em que são necessárias leis específicas e distintas para alteração do valor de cada um deles e que o aumento de um não implica necessariamente o do outro, podendo seus valores, em determinado momento, coincidir ou não.

Não havendo essa indexação, não se há cogitar de descumprimento, pela decisão reclamada
, da Súmula Vinculante n. 4. Assim, por exemplo:

‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão apontada como reclamada não utilizou o salário mínimo como indexador, mas, tão somente, aplicou o salário profissional, assim compreendido como o salário mínimo da categoria. 2. Agravo regimental, interposto em 12.9.2017, a que se nega provimento, com aplicação de multa’ (Rcl n. 25.180-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).

[...]

8. Ao argumento de ter sido descumprida a Súmula Vinculante n. 4, buscam os reclamantes a revisão da decisão reclamada para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei n. 48/2015 do Município de Nova Londrina/PR.

[...]”

Ausente nos autos a prova da indexação, não há falar em descumprimento da Súmula Vinculante n. 4.

À luz da legislação, inviável o acolhimento do pedido inicial.

Essas as razões por que a acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024